Tribunal: TJDFT
Processo: 0728911-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso inominado. Serviço de ensino. Cancelamento do contrato. Continuação de cobranças. Repetição de indébito. Engano justificável. Ausência. Danos morais. Ausência. Provimento parcial.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em relação ao BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 485, VI, do CPC e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) condenar a parte ré, ora recorrente, a pagar à autora a quantia de R$ 4.254,91 (quatro mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e um centavos), corrigida monetariamente a partir do desembolso e acrescida de juros de mora a contar da citação; e 2) condenar a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente, a contar da prolação da sentença, e acrescida de juros de mora, a partir da citação.
2. Em suas razões recursais (ID 65664564), a parte ré, ora recorrente, alega que prestou os serviços de forma adequada até a rescisão do contrato, ocorrida em setembro de 2023 a pedido da autora, e que, após o pedido de rescisão, a Recorrente tomou todas as providências necessárias para cessar as cobranças devidas, instruindo prontamente sua contabilidade terceirizada a proceder com o cancelamento. Afirma que, em razão de uma falha técnica da contabilidade terceirizada, a qual escapava ao controle direto da Recorrente, algumas parcelas continuaram a ser debitadas no cartão de crédito da autora. Ressalta que não se beneficiou da situação e, tão logo tomou conhecimento da continuidade das cobranças, agiu prontamente para resolver a questão, efetuando o depósito judicial dos valores indevidamente cobrados. Argumenta que a autora falhou em seu dever de comunicação, pois quando entrou em contato com a ré em fevereiro de 2024 para solicitar documentos referentes à rescisão não informou que as cobranças ainda estavam sendo feitas em seu cartão de crédito. Tal omissão proposital, ainda segundo a ré, impediu que a empresa resolvesse prontamente a questão, prolongando desnecessariamente o problema. Destaca que o erro que resultou na continuidade das cobranças não se deu por má-fé ou desleixo, mas por uma falha técnica da empresa contábil, a qual foi prontamente sanada assim que a Recorrente foi informada, de modo que não há justificativa para a aplicação da repetição em dobro do indébito, pois tal penalidade só pode ser aplicada quando houver conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor. Defende que a condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais foi equivocada, ao passo que a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor foi equivocadamente aplicada ao caso. Ressalta que, conforme amplamente consolidado pelo STJ e o TJDFT, meros aborrecimentos e pequenos contratempos da vida cotidiana não configuram dano moral e que a cobrança indevida foi rapidamente corrigida pela VP Concursos, e a autora não sofreu qualquer abalo emocional significativo. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença a fim de: a) afastar a condenação por danos morais; b) reduzir a condenação de repetição do indébito para a forma simples, consubstanciado no deposito judicial já realizado e c) subsidiariamente, caso mantida a condenação por danos morais, que o valor seja reduzido, de acordo com o princípio da razoabilidade.
3. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID 65664575, nas quais a parte recorrida defende que as tentativas administrativas de cessar as cobranças e obter o estorno dos valores ocorreram nos meses de outubro de 2023, novembro de 2023, dezembro de 2023, janeiro de 2024, fevereiro de 2024, março de 2024 e abril de 2024, isto é, a autora/recorrida tentou resolver diversas vezes, por todos os meios que estavam à sua disposição e durante todo o período em que houve a cobrança indevida, restando, no entanto, sem sucesso. Defende que não há possibilidade de se arguir a ocorrência de engano justificável, já que a empresa recorrente sabia desde outubro de 2023 das cobranças indevidas e nada fez para fazê-las cessar, pelo contrário, repetidamente arguiu que as cobranças não estavam ocorrendo. Aponta que passou meses em tentativas administrativas tanto com a recorrida quanto com o cartão de crédito sem que houvesse uma resposta aceitável, razão pela qual não há aqui mero aborrecimento, menos ainda fatos que não tenham causado concreta perda de tempo. Diz que foram feitos débitos indevidos no cartão de crédito da recorrida durante 7 meses e, mesmo tendo a recorrente ciência de que o contrato havia sido rescindido e tendo sido avisada diversas vezes, nada fez – sendo necessário o ajuizamento de ação para a recorrida reaver os valores. Requer que seja negado provimento ao recurso.
II. Questão em discussão
5. Há duas questões em discussão consistentes em saber: a) se os valores cobrados de forma indevida devem ser restituídos de forma dobrada e b) se a conduta da apelante causou danos imateriais à recorrida.
III. Razões de decidir
6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2.o, 3.o e 17 da Lei 8.078/90.
7. Além do mais, consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
8. O Código Consumerista dispõe, ainda, que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
9. No caso dos autos, é incontroverso que houve cobranças de parcelas relativos ao contrato havido entre as partes mesmo após a rescisão contratual. Nesse contexto, resta cabível a condenação da ré ao pagamento da repetição de indébito, pois a recorrente se limitou a afirmar que as cobranças se deram por erro operacional de empresa de contabilidade terceirizada. Desse modo, não comprovou a ocorrência de engano justificável, haja vista que a cobrança dos valores relativos à prestação do serviço integra o risco do negócio desenvolvido pela ré e que as cobranças perduraram por vários meses após a rescisão do contrato.
10. De outro lado, a despeito da falha na prestação do serviço das recorrentes, a situação vivenciada não gera dano moral passível de compensação, ante a inexistência de situação externa vexatória ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora em decorrência das cobranças.
11. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
12. Embora se reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos, as cobranças realizadas não foram suficientes para lhe ofender a dignidade ou a honra. Inexistindo, no caso, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável.
13. Além do mais, não se extrai dos autos prova de que o recorrente tenha dispensado excessiva parte de seu tempo na tentativa de solução do imbróglio, não restando caracterizada, portanto, hipótese de dano moral indenizável mediante aplicação da teoria do desvio produtivo.
14. Nesse sentido: (...) VI. Do contexto acima exposto, extrai-se que é devida a imediata restituição do valor pago pelo produto defeituoso. Todavia, a mesma conclusão não se aplica ao prejuízo moral. Com efeito, os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Ressalte-se também, que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade, sobretudo porque, ao contrário do que alega o autor, não é o caso de dano moral presumido. Nesse aspecto, em que pese a demora na solução do problema e, finalmente, na devolução dos valores, não há situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, resolvendo-se a controvérsia mediante recomposição patrimonial. Frisa-se que, da leitura da peça inicial, infere-se que o autor já vinha experimentando dificuldades para realizar o curso de graduação, não sendo impossível atribuir tal fato exclusivamente à demora na solução do caso em análise. Além disso, não há elementos que justifiquem a aplicação da teoria do desvio produtivo, assim como não há comprovação de que efetivamente tenha havido algum prejuízo durante o curso de graduação por ausência do notebook. Por fim, registra-se que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. (...) (Acórdão 1928800, 07084039620248070003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/9/2024, publicado no DJE: 9/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
15. Inexistindo, portanto, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a reforma parcial da sentença.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: “Os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.”
_________
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 7o, 14 e 42, Parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1928800, 07084039620248070003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/9/2024.